Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. MÉRITO. DOLO PROCESSUAL. AUSENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. VÍCIO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Consagra o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício. Demais, descabe à Câmara ficar a tecer considerações sobre julgados de Tribunais estaduais, os quais não tem qualquer efeito vinculante.
4. Recurso conhecido e não provido.